Tribunal: TJSP
Processo: 2243011-03.2019.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Correição Parcial - Apuração de crime previsto na Lei de Licitações – Requerimento ministerial indeferido na origem – Atribuições da Delegacia da Receita Estadual previstas no Decreto Estadual 64.152/2019 - Competência constitucional para realizar atos de investigação criminal - Artigo 144, § 4o, da Constituição Federal e lei federal 12.830/2013 – não incidência na espécie da atribuição

Ementa:
Correição Parcial - Apuração de crime previsto na Lei de Licitações – Requerimento ministerial indeferido na origem – Atribuições da Delegacia da Receita Estadual previstas no Decreto Estadual 64.152/2019 - Competência constitucional para realizar atos de investigação criminal - Artigo 144, § 4o, da Constituição Federal e lei federal 12.830/2013 – não incidência na espécie da atribuição supletiva de investigação prevista no artigo 4o, § único, do Código de Processo Penal - Prevenção de nulidade - AUSÊNCIA DE "ERROR IN PROCEDENDO" E "ERROR IN JUDICANDO" – CORREIÇÃO PARCIAL INDEFERIDA.